Tribunal: TJDFT
Processo: 0705248-58.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROGRAMA DE PONTOS. TRANSFERÊNCIA. BONIFICAÇÃO. FALHA. PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMPRESA AÉREA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré para reforma da sentença que a condenou ao cancelamento da transferência, com a devida devolução à autora, da pontuação creditada no Programa Amigo Avianca. Sustenta a ausência de ato ilícito, bem como a impossibilidade de cancelamento da transferência de pontos. Requer a total improcedência dos pedidos da exordial.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O resgate de pontos Livelo, para qualquer programa de pontos gerido por terceiro, é um ato jurídico que se torna perfeito com a conclusão da operação, de acordo com o pedido do possuidor dos pontos em sua conta gerido pela Recorrente.
5. Ainda que haja a responsabilidade objetiva, preconizada no art.14, CDC, imprescindível o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor de serviço e o dano sofrido pelo consumidor. Uma vez que foram transferidos os pontos de milhas para a empresa aérea, conforme solicitado pela autora, inexiste falha na prestação do serviço por parte da Livelo que simplesmente cumpriu a determinação emanada da possuidora dos pontos.
6. Carece de respaldo a alegação de ausência de informação adequada ao consumidor, tendo em vista que a recuperação judicial, desde 13/12/2018, e a respectiva falência da empresa aérea foram amplamente divulgadas na imprensa e nas mídias sociais, caracterizando fatos de caráter público e notório, mormente diante da informação de que a autora, ora recorrido, adquiriu 300.000 pontos de milhas para transferência para o programa AMIGO AVIANÇA da empresa OCEANAIR LINHAS AEREAS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, em 20/02/2019, portanto, quando já estava em recuperação judicial, e era pública e notória a situação falimentar da empresa, conforme expressamente afirma a autora em sua petição inicial.
7. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios (art.55, Lei 9099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).